Tribunal: TJDFT
Processo: 0747680-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO PREVJUD. DILIGÊNCIA DESPROVIDA DE EFETIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS, ao CAGED e de consulta ao sistema PREVJUD, com o objetivo de localizar vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado para fins de penhora. O agravante busca viabilizar tais diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofício ao INSS e ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado; e (ii) estabelecer se é possível a consulta ao sistema PREVJUD, diante da ausência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Eventual pedido de consulta ao sistema PREVJUD, que tenha por escopo obter informações sobre a existência de benefícios em nome do executado, deve apresentar indícios de que o devedor tenha algum vínculo com o referido instituto, sobretudo quando já realizada a pesquisa via INFOJUD, que possui o mesmo intuito, sem que, contudo, tenha-se obtido êxito.
4. Ainda que sejam esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para localizar bens da parte executada, não há respaldo para empreender diligências que se denotam desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo.
5. Não cabe ao credor repassar ao Poder Judiciário a atribuição primordial de buscar bens para satisfação do seu crédito, especialmente por não terem se esgotado os meios extrajudiciais para realização de tal intento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A consulta, via INFOJUD, possui o mesmo objetivo da realizada via PREVJUD, de modo que a pesquisa infrutífera da primeira resulta na desnecessidade da segunda, mormente se não esgotadas as buscas extrajudiciais”.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 798, II, "c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903715, 07095913620248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 7/8/2024, p. 22/8/2024.